Tribunal: TJSP
Processo: 1010575-38.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
PETIÇÃO INICIAL – Pedidos de justiça gratuita e de tutela antecedente para realização de exame cardiológico – Determinação (1) de comprovação da hipossuficiência alegada, juntando documentos solicitados, ou de recolhimento das custas, sob pena de indeferimento, e (2) de aditamento da petição inicial, na forma do art. 302, § 1o, I, do CPC – Não cumprimento dessas medidas pelo autor, ainda que

Ementa:
PETIÇÃO INICIAL – Pedidos de justiça gratuita e de tutela antecedente para realização de exame cardiológico – Determinação (1) de comprovação da hipossuficiência alegada, juntando documentos solicitados, ou de recolhimento das custas, sob pena de indeferimento, e (2) de aditamento da petição inicial, na forma do art. 302, § 1o, I, do CPC – Não cumprimento dessas medidas pelo autor, ainda que reiteradas as determinações – Incapacidade financeira não demonstrada – Benefício negado – Falta de aditamento da petição inicial, na forma da lei – Extinção do processo sem resolução do mérito, por imposição do artigo 302, § 2o, c.c. 330, I, e 485, I, do CPC – Sentença mantida.

Apelação não provida

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000373922
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010575-38.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
NICOLAU FERNANDO COBUCCI, é apelado CASA DE SAÚDE CAMPINAS.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente), J.B. PAULA LIMA E ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL no 1010575-38.2019.8.26.0114
COMARCA
-
CAMPINAS
10o Ofício, Processo no 1010575-38.2019.8.26.0114
APELANTES -
NICOLAU FERNANDO CABUCCI
APELADA - CASA DE SAÚDE CAMPINAS
VOTO No 31.359
PETIÇÃO INICIAL Pedidos de justiça gratuita e de tutela
antecedente para realização de exame cardiológico

Determinação (1) de comprovação da hipossuficiência
alegada,
juntando
documentos
solicitados,
ou
de
recolhimento das custas, sob pena de indeferimento, e (2) de
aditamento da petição inicial, na forma do art. 302, § 1o, I,
do CPC Não cumprimento dessas medidas pelo autor,
ainda que reiteradas as determinações
Incapacidade
financeira não demonstrada Benefício negado Falta de
aditamento da petição inicial, na forma da lei Extinção do
processo sem resolução do mérito, por imposição do artigo
302, § 2o, c.c. 330, I, e 485, I, do CPC Sentença mantida.
Apelação não provida
A r. sentença de fls. 307/309, indeferiu a petição inicial de pedido de
tutela antecedente, e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, condenando
o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios fixados em R$ 1.500,00.
Apela o autor (fls. 312/315). Alega: a) faz jus ao benefício de justiça
gratuita, porquanto se enquadra nos artigos 4o da Lei 1060/50, 98 do CPC, e 5o,
LXXIV do C.F, sem prejuízo de que é portador de grave enfermidade cardíaca; b) a
r. sentença merece reforma, haja vista que a tutela ora pleiteada fora deferida
inclusive com incidência de multa no valor de R$ 5.000,00 em caso de desobediência
por parte do hospital; c) houve uma interpretação equivocada do Juízo de primeiro
grau, no que diz respeito ao fato de não proceder à emenda a inicial o que resultou à
revogação da medida ora deferida.
Seja dado provimento ao recurso para reformar a sentença a fim de
que seja acolhida a pretensão inicial em manter os efeitos da liminar de antecipação
de tutela e julgar procedente a ação.
Contrarrazão às fls. 319/338.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Inicialmente distribuído ao Desembargador PAULO AYROSA, da 31a
Câmara de Direito Privado, o recurso não foi conhecido em razão da competência
preferencial de uma dentre as 1a a 10a Câmaras da Seção de Direito Privado (fls.
341/343), sendo o recurso a mim redistribuído (fls. 347).
É o relatório.
1. Trata-se de pedido provisória antecedente requerida pelo autor em
face de CASA DE SAÚDE CAMPINAS.
Segundo o relato inicial o autor, diagnosticado com problemas
cardíacos, foi encaminhado a realização de exame denominado angiostomografia de
aorta contrastada, antes de realizar a cirurgia cardíaca. Ao solicitar o exame à
requerida teve o pedido negado ao argumento de que o sócio remido não mais faz jus
ao referido exame, que deve ser pago de forma particular. Aduz que não possui
condições de pagar o exame e que na condição de beneficiário do plano de saúde
como “sócio remido” tem direito à cobertura de todas as doenças listadas pela OMS.
Requereu o benefício da justiça gratuita.
A sentença indeferiu a petição inicial e revogou a liminar nos
seguintes termos:
“Trata-se de pedido de tutela antecipada antecedente para
compelir a requerida Casa de Saúde de Campinas à realização de exame, por
tratar-se o requerente de sócio remido, beneficiário de atendimento pela ré.
A tutela antecipada antecedente foi deferida (págs. 98/99),
determinando-se ao requerente o aditamento da inicial, para
complementação de argumentação, juntada de novos documentos e
confirmação do pedido de tutela final (art. 303, §1°, I, do CPC), sob pena de
extinção sem resolução do mérito (art. 303, § 2°, CPC).
Devidamente intimada (págs. 100/101), a parte autora quedou-
se inerte (pág. 306), sem trazer aos autos o aditamento da petição inicial.
Em face da omissão do Autor, faltando requisito essencial ao
julgamento de mérito (pedido de tutela final com as suas especificações art.
319, IV, do CPC), indefiro a petição inicial (CPC, arts. 485, inc. I, 330, inc.
I, e 303, § 2o) e REVOGO A LIMINAR. Nesse sentido:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
TUTELA
ANTECIPADA.
CARÁTER
ANTECEDENTE.
ADITAMENTO
DA
PETIÇÃO
INICIAL.
Inocorrência. Indeferimento da petição inicial e extinção do processo,
sem resolução do mérito. Inteligência do art. 303 do CPC. Verbas
sucumbenciais pelo Autor. RECURSO DA RÉ PROVIDO, com
observação.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2179912-30.2017.8.26.0000; Relator (a): Berenice Marcondes Cesar;
Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I -
Santana - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/03/2018; Data de
Registro: 23/03/2018).
Em razão da revogação da tutela não há que se falar em
condenação da ré ao pagamento das astreintes ali fixadas, considerando a
retroatividade dos efeitos da presente decisão.
Deixo de condenar o Autor nas penas de litigância de má-fé,
porquanto não caracterizada a alteração da verdade dos fatos em suas
manifestações de págs. 273/276 e 279/281 (nada obstante tenha requerido a
aplicação das astreintes, o requerente não afirma não ter realizado o exame,
alegando apenas o descumprimento da liminar pela ré).”
Dessa decisão recorre o autor.
2. Ao apreciar o pedido de tutela antecedente, Juízo proferiu o
seguinte despacho, no aqui interessante:
“(...)
III - Diante da urgência que a medida requer, considerando
a idade avançada do Autor, bem como seu estado de saúde, determino que a
requerida CASA DE SAÚDE DE CAMPINAS apresente nos autos, no prazo
de 48 (quarenta e oito) horas contados do recebimento da presente decisão,
o contrato existente entre as partes, demonstrando o regime jurídico que
alberga a relação entre as partes, sob pena de concessão automática da
tutela de urgência requerida.
Findo prazo, tornem conclusos os autos, independente de
manifestação.
Cópia dessa decisão valerá como ofício, cabendo a parte
interessada seu encaminhamento, comprovando nos autos.
IV - Sem prejuízo, fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que o
Autor apresente emenda à inicial para:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
a) adequar o valor atribuído à causa, nos termos do art. 303,
§4°, do CPC;
b) comprovar a hipossuficiência alegada, juntado aos autos:
último comprovante de renda mensal, cópia de extratos bancários de conta
de sua titularidade, dos últimos três meses; cópia dos extratos de cartão de
crédito, dos últimos três meses; última declaração de imposto de renda
entregue à Receita Federal, sob pena de indeferimento do benefício. Ou, no
mesmo prazo, deverá providenciar o recolhimento das custas processuais,
inclusive aquela referente ao tipo de citação pretendida, bem como taxa de
procuração ad judicia, sob pena de cancelamento da distribuição” (fls.
24/25).
O autor, no entanto, juntou o estatuto social, atas de assembleia e
carteira de sócio remido, deixando de cumprir o item “b” do despacho (fls. 28/95), o
que levou o digno Juízo a reiterar a determinação de que fosse aditada a petição
inicial (fls. 98/99, item III):
“III - Houve por bem o Juízo conceder desde logo a tutela de
urgência para evitar perecimento do direito diante da gravidade do quadro
clínico do Autor, o que foi feito por meio de ofício, conforme supra.
Todavia, antes de determinar o prosseguimento do feito, determino que o
Autor cumpra integralmente o determinado às págs. 24/25 (item IV), bem
como, nos termos do artigo 303, §1o, do CPC, adite a sua inicial, sob pena
de extinção do processo sem resolução do mérito (artigo 303, §2o, do CPC).
Em caso de recurso da Ré, nos termos dos artigos 6o, 378 e
1.018 do CPC, a demandada deverá comunicar este Juízo de sua
interposição, para evitar a estabilidade determinada no artigo 304, "caput",
do CPC.
Após, venham os autos conclusos para a análise da emenda à
inicial ou extinção do processo (artigo 303, §1o, do CPC - caso não haja a
emenda pelo autor ou artigo 304, §1o, do CPC caso não haja recurso pela
Ré)”.
A ré em sua contestação afirmou que o título de sócio confere a este o
direito ao atendimento dentro da entidade hospitalar, por médico que pertença ao
quadro clínico do hospital, e jamais fora do estabelecimento, como quer o autor.
Impugnou o pedido de justiça gratuita do autor e requereu o benefício para si (fls.
102/120). Juntou diversos documentos (fls. 122/269).
Peticionou o autor informando que não foi cumprida a tutela, em razão
disso Juízo proferiu nova decisão, fixando o prazo de 24 horas para cumprimento da
determinação judicial pela ré, determinando à serventia que certifique o cumprimento
do item III da decisão de págs. 98/99 pelo Autor (fls. 286).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
A ré opôs embargos de declaração (fls. 289/293), pleiteando fosse
sanada a omissão apontada, vez que o autor realizou o exame, às suas expensas, em
09 de abril de 2019, ou seja, antes de ter peticionado nos autos às fls. 273/276 e
279/281. O cartório certificou o não cumprimento do despacho de fls. 98/99 (fls. 299
e 306).
3. O autor não cumpriu, tampouco justificou, tempestivamente, o
descumprimento das determinações que lhe foram dirigidas pelo Juízo.
Desse modo, sem demonstração da possibilidade da concessão da
gratuidade processual, sem o recolhimento das custas, e, mais importante, sem que o
apelante desse cumprimento ao disposto no artigo 303, § 1o, inciso I, do Código de
Processo Civil, outra consequência não poderia se dar senão a extinção do processo
sem resolução do mérito, nos expressos termos do § 2o do mesmo dispositivo legal.
Nesse sentido, quanto à negativa de gratuidade e recolhimento das
custas:
“CUSTAS INICIAIS - Pedido de justiça gratuita -
Determinado que o autor apresentasse documentação para a comprovação da
hipossuficiência financeira alegada ou recolhesse as custas judiciais -
Inércia do autor - Cancelamento da distribuição Inconformismo - Possível
ao Juiz determinar que o apelante comprove o preenchimento dos
pressupostos para a concessão do benefício requerido Sentença mantida
Recurso não provido” (TJSP; Apelação 1026646-55.2016.8.26.0071;
Relator (a): Heraldo de Oliveira; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Privado; Foro de Bauru - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/08/2017;
Data de Registro: 28/08/2017).
Assim, ante a ausência de recolhimento das custas processuais, que
constituem pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, era
de rigor a extinção do feito com a consequente revogação da liminar, como
determinam os arts. 485, I; 330, inc. I, e 303, §2o, do Código de Processo Civil.
4. Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente